Tribunal: TJSP
Processo: 0501197-64.2010.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Execução fiscal referente ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2007, extinta devido ao reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fundamento legal da exigência tributária.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Execução fiscal referente ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2007, extinta devido ao reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fundamento legal da exigência tributária.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de indicação do fundamento legal nas CDAs constitui vício insanável que compromete os elementos constitutivos do título executivo.
III. Razões de Decidir.
3. Reconhecimento da nulidade das CDAs por falta de indicação específica do fundamento legal.
4. Inobservância do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), além da aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.